Tribunal: STF
Processo: AO 2976
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado por Joel Miranda de Lima em face do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, reenviado a esta Suprema Corte por determinação da relatora do processo na origem (e-doc. 1), tendo em vista que mais da metade dos membros do mencionado Tribunal se declarou suspeito ou impedido para atuar nos autos MSCiv 0001958- 69.2024.5.14.0000 (cf. certidão constante do e-doc. 3, fl. 217), o que determinaria o deslocamento, para o Supremo Tribunal Federal, da competência para processamento e julgamento do feito, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 



    Recebidos os autos nesta Corte e autuados como ação originária, foram a mim distribuídos por prevenção relacionada à AO nº 2.880/DF. 



    Nesta nova remessa do feito, foram encaminhados os documentos relativos às manifestações de impedimento e/ou suspeição dos Desembargadores do Trabalho que compõem o TRT da 14ª Região (e-doc. 3, fls. 27, 28, 29-30, 31, 215 e 216).



    O presente mandamus foi impetrado com o objetivo de determinar à autoridade impetrada que “se abstenha de reimplantar os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados com o então Banco Cruzeiro do Sul S.A, atual massa falida, por meio do extinto Convênio 005/2007”.



    Aduz o impetrante que a autoridade impetrada, ao reimplantar os descontos em folha de pagamento, exorbita os limites fixados pelo Juízo Falimentar, tendo em vista que a implantação está ocorrendo sem a observância dos requisitos determinados, quais sejam: (i) a existência de margem consignável dos servidores e (ii) o prazo de validade do Convênio 005/2007.



    Defende que



    “Se o Convênio firmado, por meio do qual os empréstimos contraídos seriam pagos via descontos mensais em folhas de pagamento, já foi extinto, bem como suas cláusulas são inaplicáveis, conforme decisão judicial transitada em julgado nos autos de n. 0011780-97.2014.01.4100, não se pode atribuir à dívida a característica de ‘empréstimo consignado’. 



    Outrossim, se o servidor não possui margem consignável, também não pode sofrer o desconto ou ser ameaçado mediante visibilidade da prévia do seu contracheque demonstrando deduções sob esta rubrica, conforme consta da própria ordem à qual se alega estar dando cumprimento. 



    Por conseguinte, há direito líquido e certo do impetrante a não sofrer qualquer desconto em seu salário, sob esta rubrica, não devendo ser levada a efeito a ordem judicial quanto ao impetrante, como nela mesmo previsto.” (e-doc. 2, fl. 33).



    Ao final, o impetrante requer



    “b) seja concedida liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de reimplantar os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados com o então Banco Cruzeiro do Sul S.A, atual massa falida, por meio do extinto Convênio 005/2007, por inexistência de margem consignável e invalidade do pacto;



    (...)



    e) seja confirmada a medida liminar, com concessão definitiva da segurança, para fins de que a autoridade coatora deixe de proceder à reimplantação dos descontos em folha de pagamento do impetrante, diante da inviabilidade do procedimento, por estar o impetrante com a margem consignável negativa e por serem decorrentes de empréstimos consignados contraídos por meio de Convênio extinto e inativo, dando-lhe provimento definitivo, com restabelecimento da ordem e da legalidade.” (e-doc. 2, fl. 37). 



    O pedido liminar foi apreciado pelo juízo de origem (e-doc. 3, fls. 32-50). 



    Foram solicitadas informações à autoridade reclamada, a qual encaminhou a documentação constante do e-doc. 11. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito.



    Conforme relatado, a presente ação foi remetida a esta Corte com base no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, o qual assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” (grifei).



    Começo destacando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência prevista no supracitado dispositivo é excepcionalíssima, de modo que deve ser interpretada restritivamente. Como bem pontuado pelo Ministro Marco Aurélio “[o] Plenário tem encarado o preceito com a natureza que lhe é própria – a de revelar a exceção -, emprestando-lhe interpretação estrita. No caso de impedimento, é indispensável que o próprio membro do tribunal assim se declare” (AO nº 998, DJ 26/3/03).



    Nessa perspectiva, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que essa hipótese excepcional de deslocamento de competência somente ocorre quando mais da metade dos membros do tribunal de origem se declarar impedida ou suspeita, ou quando tenha interesse direto ou indireto na causa, mediante reconhecimento expresso nos autos ou na exceção correspondente.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Necessidade de manifestação expressa. 



    1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 29.798 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/18 - grifei).



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. O agravante deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão agravada e não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto do decisum na parte em que o impugna. 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário. 3. A situação dos autos não configura hipótese a atrair a excepcional competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. É assente o entendimento da Corte de que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa – o que não se verifica na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (AO nº 2.264-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa. 2. O preceito do art. 27 da Lei estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz atualmente em exercício. 3. A incompetência do STF para julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata da lei mineira. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO nº 1.401-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 07/12/06 - grifei).



    In casu, cumpridos os requisitos, com o devido encaminhamento dos documentos relativos às manifestações de impedimento e/ou suspeição dos Desembargadores do Trabalho que compõem o TRT da 14ª Região (e-doc. 3, fls. 27, 28, 29-30, 31, 215 e 216), considero instaurada a competência desta Corte para o processamento e julgamento do feito.



    No mérito, tenho que a presente impetração não merece ser acolhida, ante a ausência de evidente ameaça a direito líquido e certo do impetrante.



    Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, autuado nesta Corte como ação originária, impetrado por Joel Miranda de Lima contra ato do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com o objetivo de determinar à autoridade impetrada que “se abstenha de reimplantar os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados com o então Banco Cruzeiro do Sul S.A, atual massa falida, por meio do extinto Convênio 005/2007”.



    Da documentação encaminhada pela autoridade impetrada, extraem-se os seguintes trechos do despacho de 29/04/2024, prolatado pelo Presidente e Corregedor do TRT da 14ª Região, nos autos do processo administrativo referente aos aludidos descontos em folha de pagamento do ora impetrante (PROAD nº 8750/2020):



    “(...)



    Este Regional recepcionou expediente oriundo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais (docs. 36-38), proferido na ação n. 1071548-40.2015.8.26.0100, em que determinou a ‘reimplantação dos contratos inadimplentes para os servidores que tiverem margem disponível, e estejam ativos no convênio até o limite das parcelas contratadas, conforme decisão proferida em 09/03/2022’ em relação aos contratos firmados com o Banco Cruzeiro do Sul S/A. 



    Por consequência, a então Presidente deste Regional, Exma. Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, determinou o imediato cumprimento da ordem judicial (doc. 40). 



    Referida circunstância ensejou uma série de manifestações do SINSJUSTRA e de diversos servidores, em que informaram a realização de acordos judiciais e/ou administrativos, bem como a quitação dos seus contratos, o que revelou a necessidade de instruir o feito para atualizar a listagem de devedores, nos termos do despacho presidencial de doc. 112.



    Em cumprimento à diligência, a administração da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul encaminhou a listagem atualizada dos devedores vinculados a este Regional (doc. 137), juntada aos autos em 17/08/2022. Ato seguinte, a par de dar cumprimento ao comando judicial, determinou-se ao doc. 145 que a SGEP retomasse, em folha, os descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados firmados pelos servidores, magistrados e pensionistas junto ao extinto Banco Cruzeiro do Sul. 



    No transcurso destas providências, sobreveio aos autos a liminar proferida no Mandado de Segurança nº 0000356-14.2022.5.14.0000 (doc. 159), no qual determinou ‘que sejam excluídas, imediatamente, todas as previsões de descontos salariais em desfavor dos servidores identificados no Proad nº 8750/2020 (doc. 137) e desdobramentos, cuja origem seja a Termo de Convênio nº 05/2007, bem como sejam suspensos os respectivos o lançamento no sistema de consignação do TRT 14, salvo, em relação àqueles que já anuíram expressamente com tais descontos’ (doc. 159).



    Por esse modo, as medidas consignadas no despacho presidencial de doc. 145, em que restabelecia os descontos correlatos, foram suspensas até ulterior deliberação judicial, exceto nos casos dos servidores que expressamente anuíram ao desconto. 



    (...) foi suscitado o Conflito de Competência nº 192246/SP (2022/0321672-0), no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de duas decisões judiciais conflitantes sobre a mesma matéria, uma proferida pelo Juízo Falimentar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e outra, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.



    (...)



    (...) haja vista o entendimento exarado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de suspensão ou reimplantação dos descontos relacionados a empréstimos entabulados por servidores, magistrados e pensionistas deste Regional junto ao Banco Cruzeiro do Sul, devem ser aplicadas as decisões proferidas pelo juízo falimentar do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    E consoante narrado, a 2ª Vara de Falências e Recuperação de São Paulo já determinou preteritamente que este Regional retomasse os descontos correlatos, cuja decisão estava suspensa por ocasião do mandado de segurança multicitado (...)



    Portanto, inexistindo decisão judicial suspensiva, devem ser retomadas as medidas determinadas no despacho presidencial de doc. 145, vez que voltadas ao cumprimento da decisão do juízo falimentar de São Paulo, competente para decidir acerca da matéria (Conflito de Competência nº 192246/SP). 



    Por outro lado, considerando o tempo decorrido desde a apresentação da última listagem de devedores, bem como a existência de vários acordos judiciais e administrativos nesse período, é imprescindível a atualização da referida relação.



    E nos termos da decisão do juízo falimentar, o administrador judicial da Massa Falida é diretamente responsável pela indicação dos servidores, magistrados e pensionistas inadimplentes, de modo que pertinente a sua notificação para atendimento da diligência.



    (...)” (e-doc. 11, fls. 70-72).



    Depreende-se, desse modo, que a autoridade ora impetrada tão somente deu cumprimento às ordens judiciais emanadas pelo Juízo competente no caso em apreço, providenciando os devidos trâmites administrativos para cumprir as exigências da decisão que determinou a reimplantação dos descontos na folha de pagamento do impetrante.



    Não se evidencia, dos documentos juntados aos autos, o alegado desrespeito aos requisitos impostos pela decisão do Juízo falimentar. 



    Portanto, não há nos autos direito líquido e certo que mereça ser amparado por mandado de segurança, em razão de não ser patente qualquer abuso de poder ou ilegalidade no ato impugnado no presente writ.



    Ante o exposto, denego a segurança pleiteada (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente